Tribunal: TJPA
Processo: 0009383-25.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009383-25.2020.8.14.0005

APELANTE: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: LORENA LEITE KUNZE, BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP, MAZIO BANDEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009383-25.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE/APELADO: BANDEIRA E KUNZE LTDA– EPP

ADVOGADO: MANOELLA BATALHA DA SILVA – OAB/PA 14.772-B

APELADO/APELANTE: UNIDAS FRANQUIAS DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS ASSUNÇÃO TEIXEIRA LEITE – OAB/MG 84.245

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR PROCURADOR. PODERES ESPECÍFICOS PRESENTES. VALIDADE DO TÍTULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo apenas em relação à pessoa jurídica, excluindo os sócios do polo passivo, e condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios de forma proporcional ao proveito econômico. Recurso da parte exequente busca revisão dos critérios de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) saber se a confissão de dívida firmada por procurador sem poderes específicos é título executivo válido, e se a ausência de contrato de franquia afeta a exigibilidade do débito; (iii) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com análise dos pontos essenciais, não se verificando violação ao art. 489, §1º, do CPC.

4. A procuração outorgada ao representante da empresa conferia poderes expressos para assinar contratos e reconhecer dívidas, nos termos do art. 661, §1º, do Código Civil.

5. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC, e vincula o mandante perante terceiros de boa-fé.

6. A ausência do aditivo contratual de franquia não invalida o título, considerando a efetiva exploração da atividade franqueada pela empresa executada.

7. Correta a exclusão dos sócios do polo passivo.

8. Ônus sucumbenciais redistribuídos de ofício, com fixação dos honorários recíprocos no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo 5% devidos por cada parte à parte adversa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso da parte exequente julgado prejudicado ante a adequação de ofício dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A outorga de poderes específicos para negociar e reconhecer dívidas legitima a atuação do procurador na formalização de instrumento de confissão de dívida.

2. A validade do título executivo extrajudicial subsiste mesmo na ausência do contrato de franquia, desde que demonstrada a exploração da atividade empresarial relacionada ao débito.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente para cada parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso do embargante e julgar prejudicado o recurso do embargado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por BANDEIRA E KUNZE LTDA– EPP e UNIDAS FRANQUIAS DO BRASIL S.A., em face da sentença de ID. 29566931, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou PARCIALMENTE procedentes os embargos à execução propostos em face de UNIDAS FRANQUIA DO BRASIL S.A, para dar como constituída a dívida apenas em face da empresa BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP e, condenar ambas as partes ao pagamento de 50% do proveito econômico obtido, a título de honorários.

Na origem, a empresa Embargada (UNIDAS FRANQUIAS DO BRASIL S.A) ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIA em face de BANDEIRA & KUNZE LTDA - EPP (M J VEÍCULOS LTDA EPP); MAZIO BANDEIRA SOARES (FIADOR) e; LORENA LEITE KUNZE (FIADORA), amparada em Instrumento de Confissão de dívida firmado em 20 de setembro de 2017, no qual confessaram e reconheceram o inadimplemento no importe de R$ 227.148,23, com concordância no pagamento de 36 parcelas de R$ 10.633,94 (Ação de Execução nº 0015729-94.2017.8.14.0005).

As partes requeridas, interpuseram os presentes embargos à Execução, aduzindo em síntese que, a empresa Bandeira e Kunze, representada pelos sócios Mazio e Lorena, firmaram em 15/04/2016 o contrato de dação em pagamento com o Sr. Sarney Silva do Nascimento, que tinha como objeto a “venda” da referida empresa pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), onde ao final do pagamento, a empresa Bandeira e Kunze seria transferida para o Senhor Sarney.

De modo que para que o comprador, Sr Sarney, pudesse administrar a empresa enquanto a mesma não lhe era transferida, foi-lhe outorgada uma procuração pública em 17/06/2016, com poderes exclusivos de administração geral, sem que constasse poderes para assumir dívidas ou criar obrigações financeiras para a empresa.

Alegam que, a relação negocial com o Sr. Sarney foi frustrada, tendo sido revogada a procuração pública, em 12/06/2017.

Salientam que o instrumento de confissão de dívida foi assinado pelo Sr. Sarney, sem conhecimento ou consentimento dos embargantes.

Afirmam ainda que as pessoas físicas dos sócios Mazio e Lorena, nunca assinaram e nem outorgaram poderes procuratórios, autorizando a celebração ou as suas inclusões como fiadores, do instrumento de confissão de dívida.

Por fim, defendem que o título (confissão de dívida) é inexigível pois foi firmado pelo Sr. Sarney (procurador) que não tinha poderes para tanto.

Ao final pugnaram pela improcedência da Execução.

Em sentença de id. 29566922, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para dar como constituída a dívida apenas em face da empresa BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP, excluindo as pessoas físicas de MAZIO BANDEIRA SOARES e LORENA LEITE KUNZE, do polo passivo da ação de execução extrajudicial n. 0015729-94.2017.8.14.0005, além de condenar ambas as partes (UNIDAS FRANQUIA DO BRASIL S.A e BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP) ao pagamento de 50% do proveito econômico obtido, a título de honorários.

Irresignado, o executado BANDEIRA E KUNZE LTDA– EPP interpôs recurso de apelação no id. 29566932, onde alega em sede de preliminar, a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação e de enfrentamento aos argumentos trazidos aos autos; enquanto que no mérito alega a ausência de assinatura no contrato de franquias entre as embargantes e embargada, bem como, a ausência de poderes específicos na procuração outorgada pela empresa Bandeira e Kunze.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente os embargos executórios, com a consequente extinção da execução proposta pelo Embargado.

A empresa exequente também interpôs recurso de apelação no id. 29566949, onde alega em apertada síntese que a sentença não indica objetivamente a base de cálculo dos honorários (se o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico apurado); bem como, utiliza expressão confusa ("50% do proveito econômico obtido em favor do patrono"), que não corresponde à técnica jurídica prevista no CPC; além de não observar o percentual mínimo estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, tampouco fundamenta eventual aplicação do §8º.

Ao final pugna pela reforma da sentença, exclusivamente no tocante à forma de fixação dos honorários de sucumbência, para que os honorários sejam fixados dentro dos limites definidos pelo do art. 85, §2º, do CPC (entre 10 e 20%) sobre o valor da causa, observando-se a sucumbência recíproca.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

29566957.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia devolvida à reexame em aferir acerca dos poderes

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida expôs com clareza as razões de fato e de direito que levaram o juízo a concluir pelo acolhimento parcial dos embargos à execução, tendo analisado de forma motivada os fundamentos deduzidos pelas partes, inclusive quanto à alegada ilegitimidade passiva de alguns executados e à validade do título executivo.

A prestação jurisdicional, nesse aspecto, encontra-se em conformidade com o disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso, o julgador de origem enfrentou os pontos relevantes e essenciais à formação de seu convencimento, razão pela qual não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO

No mérito, a insurgência da parte apelante recai sobre a alegada invalidade do termo de confissão de dívida firmado por procurador da empresa executada, sob o argumento de que este não possuía poderes específicos para tal ato.

Contudo, ao analisar o conteúdo da procuração pública de ID 29566906 – pág. 2, verifica-se que o outorgado, Sr. SARNEY SILVA DO NASCIMENTO, recebeu poderes expressos e suficientes para firmar o título em questão.

A referida procuração dispõe claramente:

“[...] A quem confere todos os poderes de gerenciamento de empresa junto a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (...) para negociar débitos, fazer pagamento, dá quitação, acordo extrajudicial, assinar contratos de qualquer natureza com a empresa Unidas Locadora de Veiculos Ltda. Podendo representar a Firma Outorgante em todo o território nacional, junto ao comercio em geral, repartições públicas, federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas e paraestatais (...)

podendo ainda o dito procurador, locar, sublocar, ou por qualquer outra forma ou titulo, assinar contratos de qualquer natureza públicos oriundas de licitações, pagar impostos, taxas e emolumentos, assinar declarações comprar, vender, telefones, contratos e demais documentos necessários, representar perante cartório de notas e imóveis [...]”.

A redação da cláusula é inequívoca ao atribuir poderes específicos para negociar dívidas e fazer pagamento, além de assinar contratos de qualquer natureza com a empresa Unidas Locadora de Veiculos Ltda, em nome da pessoa jurídica outorgante. Nesse sentido, a atuação do mandatário encontra respaldo expresso no art. 661, §1º, do Código Civil:

“Art. 661, § 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que exorbitem da administração ordinária, depende o mandato de poderes expressos.”

Além disso, como é cediço, a confissão de dívida é negócio jurídico unilateral, de natureza declaratória, e representa título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, III, do Código de Processo Civil:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas."

Outrossim, é importante destacar — e aqui se fixa a premissa essencial deste julgamento — que os atos praticados por procurador investido de poderes específicos vinculam o mandante perante terceiros, ainda que este venha, em momento posterior, a questionar a conveniência ou os limites da atuação do mandatário.

Neste sentido, o título executivo extrajudicial objeto da execução (termo de confissão de dívida datado de 20/09/2016) foi regularmente assinado pelo procurador constituído com poderes para tanto (id. 37518264 – Páginas 10-14 dos autos executivos nº 0015729-94.2017.8.14.0005).

Dessa forma, não pode o mandante se opor a obrigações regularmente contraídas pelo procurador, salvo mediante ação autônoma de prestação de contas ou de eventual responsabilidade civil, o que não tem o condão de afetar a relação jurídica estabelecida com terceiros de boa-fé.

Ademais, havendo a confissão da dívida e o comprometimento de pagamento pelo procurador constituído, se torna irrelevante a falta de apresentação do aditivo contratual de franquia entre a exequente e a executada.

Não se perca de vista que, os próprios executados confessam terem comprado e passado a explorar a empresa inicialmente constituída “M.J. VEICULOS LTDA” em 25/11/2014, que passou a ter o nome empresarial de “BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP” e nome de Fantasia “ML VEICULOS” (peça inicial - id.

29566902 - Pág. 8).

Logo, uma vez reconhecida a exploração da atividade franqueada pela empresa executada, não merece prosperar a alegação de nulidade do contrato de franquia por falta de apresentação do aditivo contratual entre a exequente e a empresa executada.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, verifico que não restou devidamente aplicada a condenação da sucumbência recíproca. Motivo pelo qual faço a sua adequação de ofício.

No caso em tela, impõe-se a redistribuição dos ônus processuais, de modo que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o resultado favorável parcial a ambas as partes, fixo-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidos reciprocamente em favor dos patronos constituídos por cada litigante, no percentual de 50% para cada um, resultando em 5% para cada litigante, nos termos dos artigos 85, §2º e, 86, ambos do CPC.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANDEIRA E KUNZE LTDA EPP, BEM COMO, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DA UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA., ANTE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios,

sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025